Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM VIRTUDE OFENSA À COISA JULGADA E DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À JUNTADA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE AUMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE RELATÓRIO E DE REGISTRO CONTÁBIL DO APROVISIONAMENTO DE PERDAS JUDICIAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO JULGAMENTO DA AÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CABIMENTO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERRO DE FATO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela entidade de previdência privada autora, a qual foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A autora, em suas razões recursais, alega que estaria caracterizada a existência de erro de fato, omissão e contradição no v. acórdão, acerca da necessidade de apresentação de documentos comprobatórios do aprovisionamento de perdas judiciais. Pondera haver atendido a determinação de apresentação de esclarecimentos a respeito da questão, de modo que não poderia ter sido indeferida a petição inicial. Acrescenta que, em se tratando de ação de cobrança, não há necessidade de apresentação de documentos comprovatórios da existência da dívida. O réu, por sua vez, alegou estar evidenciado omissão a respeito da argumentação vertida nas contrarrazões ao recurso de apelação, com a finalidade de demonstrar a existência de coisa julgada. Assevera, ademais, que não foram expostos os critérios de fixação dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) verificar se erro de premissa fática e contradição, ao considerar essencial a juntada de comprovante de aprovisionamento de perdas judicial para viabilizar o processamento da ação de cobrança; (ii) definir se seria necessária a comprovação da existência da dívida; (iii) determinar se as questões suscitadas em contrarrazões ao recurso de apelação foram examinadas no acórdão recorrido; (iv) analisar se foram devidamente expostos os critérios de fixação dos honorários advocatícios; (v) avaliar se os embargos de declaração opostos pelas partes litigantes apresentam caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. É incabível o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo réu, quando não constatada omissão acerca da análise das questões suscitadas em contrarrazões ou quanto aos critérios de arbitramento dos honorários de sucumbência.
5. Devidamente analisada a questão relacionada ao atendimento da determinação de apresentação de comprovante do aprovisionamento de perdas judiciais e quanto à natureza essencial do documento em questão para efeitos de ajuizamento da ação de cobrança, não se encontra caracterizados, erro de fato, omissão ou contradição aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela autora.
6. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.